Tribunal: TJPA
Processo: 0806356-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806356-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES. IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINSITRATIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão em sede de Ação de Obrigação, que indeferiu a tutela de urgência reclamada de suspensão do 1º Curso de Formação para os novos integrantes do Comando de Operações de Busca e Recaptura – COBRA, voltado para formação de policiais penais;

2. Na apreciação das provas, o juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Princípio do livre convencimento motivado;

3. O exame da discricionariedade administrativa pelo poder judiciário, perpassa pela distinção entre a discricionariedade abstrata (liberdade de atuação) e discricionariedade em concreto (aplicação pela administração das soluções previstas em abstrato), com vistas à realização do interesse primário, em ordem a estabelecer em que situações o provimento jurisdicional pode afastar soluções manifestamente incompatíveis com a finalidade pública, fazendo o exame a partir da razoabilidade entre o meio adotado pela Administração e o fim público perseguido pelo preceito normativo;

4. No exercício do poder discricionário e diante da necessidade da formação de servidores para atuar na recaptura de foragidos, a Administração Pública implementa o curso e usando de critério legais escolhe os servidores participantes;

5. Não pode o judiciário em substituição à Administração, suspender o curso, para dizer quem vai participar do curso e determinar abertura de novas turmas;

6. Diante das provas existentes nos autos que tangenciam rumo a legalidade do ato administrativo, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada;

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 13757994) interposto pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutela Coletivas em sede de Ação de Obrigação (proc. nº 0838733-05.2023.814.0301), que indeferiu a tutela de urgência reclamada de suspensão do 1º Curso de Formação para os novos integrantes do Comando de Operações de Busca e Recaptura – COBRA, voltado para formação de policiais penais.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese:
a)
a ausência de dialeticidade da decisão no capítulo que trata da probabilidade do direito, por te o
juízo a quo
fundamentado a decisão que o curso é destinado aos policiais penais que entraram recentemente na carreira, não sendo ofertado aos demais integrantes, embora a matéria vinculada na imprensa traz a correta e inequívoca informação de o Curso COBRA é destinado aos policiais penais que entraram nos primeiros concursos e já foram submetidos às avaliações institucionais;
b)
e que a discricionariedade administrativa não autoriza o gestor a agir com ausência de norma legal e em prejuízo às normas e princípios indicados na exordial.

Ao final, o recorrente pede a antecipação da tutela recursal pretendida, para suspender o 1º Curso de Formação para os novos integrantes do COBRA no prazo de 24h.

Indeferido a tutela recursal (Id. 13836358).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 14747783).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento (Id.15332567).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutela Coletivas em sede de Ação de Obrigação (proc. nº 0838733-05.2023.814.0301), que indeferiu a tutela de urgência reclamada de suspensão do 1º Curso de Formação para os novos integrantes do Comando de Operações de Busca e Recaptura – COBRA, voltado para formação de policiais penais.

Na origem alega o autor que, mediante divulgação de matéria jornalística publicada no dia 14.04.2023 no site “Agência Pará” (Id. 13757997), tomou conhecimento que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP lançou curso de formação para os novos integrantes do Comando de Operações de Busca e Recaptura – COBRA.

Argumenta que o Curso não é dotado de formalidade legal-administrativa que garanta a publicidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade para sua existência, e que não há norma editalícia que viabilize uma escorreita análise e controle do respectivo ato, mormente para os integrantes da carreira de policial penal que desejam participar.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência reclamada, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de natureza cominatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por entidade sindical contra o Estado do Pará.

Em suma, o autor alegou que, mediante divulgação de matéria jornalística, tomou conhecimento da realização do curso de formação (Comando de Operações Especiais - COBRA) para os novos integrantes da carreira de policiais penais. Segundo o autor, consta da mesma matéria que a SEAP informou que
"... que o curso é destinado à participação daqueles policiais penais que entraram nos primeiros concursos da SEAP, que já tenham passado pelo estágio probatório...” (sic)
.

No entanto, para o demandante “...
o curso

não é dotado de formalidade legal-administrativa que garanta a publicidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade para a sua respectiva existência, ou seja, não há norma editalícia que viabilize uma escorreita análise e controle do respectivo ato, mormente para aqueles que desejam participar
”.

Relatou o demandante, ainda, que “
A existência de edital e outras normas, no que se refere ao COBRA inexistem; razão pela qual os critérios para escolha daqueles que podem integrar o comando são desconhecidos por todos os policiais penais do ente demandado.
” (sic).

Por isso, requereu, a título de antecipação dos efeitos da tutela, o deferimento da ordem de suspensão do 1º Curso de Formação para Novos Integrantes do COBRA. Esse pedido é repetido a título de tutela principal, acrescido do pedido para a realização de novo curso no qual seja "assegurada a existência, publicidade e igualdade de condições para que todos os que preencham os requisitos normativamente previstos" (sic).

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo do Plantão da Capital. Contudo, aquele juízo declinou da competência para apreciar o feito e determinou a redistribuição a esta vara, consoante a decisão que consta do ID nº 911001913.

É o relato necessário. Decido sobre a tutela de urgência.

É sempre válido destacar que as medidas processuais de urgência assumem funções que tanto podem ser instrumentais quanto substanciais. Em qualquer hipótese, tais medidas tendem a evitar o perecimento de um direito cuja aparência seja razoavelmente aferida, desde logo - ainda que apenas em sua feição instrumental. Desta forma, a possibilidade de uma solução processual provisória é perfeitamente justificável, pois, em determinados casos, se não for analisada desde logo a situação fática e resguardado minimamente o direito pretendido, o decurso do tempo poderá desconstituir o exercício tempestivo desse direito, acaso reconhecido apenas tardiamente.

Em linhas gerais, a ideia antecedente está contida nos artigos 300 e seguintes do CPC, os quais dispõem que as tutelas de urgência e emergência poderão ser deferidas quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esse regramento, vale dizer, poderá ter aplicabilidade em qualquer tipo de processo, já que, do contrário, seria quase impossível reverter ou minorar tempestivamente algum tipo de ato lesivo.

No caso presente, o demandante apresentou uma postulação que possui dimensão essencialmente material, ou seja, o pedido de tutela de urgência está diretamente relacionado ao próprio cerne do debate proposto, assumindo, pois, as feições de uma tutela antecipatória e, até mesmo, satisfativa.

Assim, analisada a pretensão a partir do critério perigo de dano, de fato, subsistem razões ao demandante. Afinal, acaso aceitas as suas ponderações somente ao final, sobejariam evidentes prejuízos materiais aos seus representados.

Todavia, no que se refere à probabilidade do direito invocado, remanescem incertezas, ao menos para os fins de uma tutela imediata. É que, segundo o demandante relatou, o curso que pretende obstar é destinado apenas aos policiais penais que adentraram recentemente na carreira, não sendo ofertado aos demais integrantes da categoria. Essa circunstância, entretanto, apresenta dois obstáculos à pretensão imediata.

O primeiro é que a suspensão do curso prejudicará aos novos integrantes da carreira de policiais penais, os quais teriam adiada a continuidade de sua formação. Ou seja, em sendo aceito o pedido, o demandante estaria criando um prejuízo para uma parte dos integrantes da própria categoria que representa, algo que parece ser contraproducente. Em segundo ponto reside no fato de que, em princípio, o gestor público pode decidir sobre a forma e o momento em que deve oferecer/realizar a capacitação dos servidores que estejam sob seu comando. Assim, salvo juízo posterior mais acurado, ao ofertar o curso a um segmento da categoria, o gestor está agindo no campo da atuação discricionária que lhe é conferida.

Desse modo, as referências suscitadas pelo autor não são suficientes para demonstrar eventuais prejuízos causados à categoria que representa.

Feitas tais considerações,
indefiro a tutela de urgência reclamada
.

Determino a citação do réu para, querendo, apresente contestação, observado o prazo legal.

Ciência ao Ministério Público.”

Na origem,

busca o agravante que seja determinado ao Estado do Pará que se abstenha, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária de promover o Curso do Comando de Operações de Busca e Recaptura – COBRA, alegando que o curso não é dotado de formalidade legal-administrativa que garanta a publicidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade para sua existência, e que não há norma editalícia que viabilizar uma escorreita análise e controle do respectivo ato, mormente para os integrantes da carreira de policial penal que desejam participar.

Não assiste razão ao agravante.

Como sabemos, trata-se o agravo de instrumento de recurso cuja análise pela instancia revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Vale dizer, nos estreitos limites da espécie recursal, não é possível o exame de temas não abordados na decisão recorrida, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se a atuação jurisdicional do julgador de 1ª instância, corrompendo seu livre convencimento.

Dito isso, na insurgência recursal, alega o agravante a
ausência de dialeticidade da decisão no capítulo que trata da probabilidade do direito
, por ter o
juízo a quo
fundamentado o
decisum
que o Curso COBRA é destinado aos policiais penais que entraram recentemente na carreira, não sendo ofertado aos demais integrantes, embora a matéria vinculada na imprensa traga a informação de que o Curso é destinado aos policiais penais que entraram nos primeiros concursos e já foram submetidos às avaliações institucionais.

Com efeito, a tutela de urgência é instituto que permite ao poder judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a prestação jurisdicional, cuja concessão condiciona-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e desde que não se não se anteveja o perigo do que se convencionou chamar de
periculum in mora reverso.

O art, 300, por seu turno assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto ao analisar o pleito antecipatório, o magistrado deve verificar se estão presentes os requisitos concomitantemente.

Em outras palavras, mais bem estruturadas, o percuciente magistério de Marinoni, segundo o qual a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória “(...) é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (MARINONI, 2016a, p. 382)

Ademais, na apreciação das provas, o juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, o fazendo de forma proporcional, razoável e fundamentada. Deveras, não assiste razão ao agravante, pois os fundamentos da decisão agravada estão consubstanciados na postulação e nas provas existentes.

Aduz ainda
que a discricionariedade administrativa não autoriza o gestor a agir com ausência de norma legal

e em prejuízo às normas e princípios indicados na exordial.

Trata-se de curso de formação para servidores, logo, a Administração Pública em seu poder/dever de gestão é competente para a aferição da necessidade específica, disponibilidade e oportunidade da oferta de vagas.

Importa anotar, inicialmente, que o exame da discricionariedade administrativa pelo poder judiciário, perpassa pela distinção entre a discricionariedade abstrata (liberdade de atuação) e discricionariedade em concreto (aplicação pela administração das soluções previstas em abstrato), com vistas à realização do interesse primário, em ordem a estabelecer em que situações o provimento jurisdicional pode afastar soluções manifestamente incompatíveis com a finalidade pública, fazendo o exame a partir da razoabilidade entre o meio adotado pela Administração e o fim público perseguido pelo preceito normativo.

Nesse rumo, nos termos das provas existentes nos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada, haja vista tratar-se do exercício do poder discricionário da Administração Pública que diante da necessidade da formação de servidores para atuar na recaptura de foragidos, implementa o curso e usando de critério legais escolhe os servidores participantes, não podendo, o judiciário em substituição à Administração, suspender o curso, dizer quem vai participar do curso e determinar abertura de novas turmas.

Deste modo, ausente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, não é possível o deferimento da tutela de urgência, consoante o art. 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e,
no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023